Tribunal: TJMT
Processo: 0002556-17.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002556-17.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIIL RIJKOFF - CPF: 338.666.609-44 (EMBARGANTE), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), ELIAS ANTONIO RAMPAZZO - CPF: 281.218.059-53 (EMBARGADO), JOAO BATISTA FERRAIRO HONORIO - CPF: 051.834.108-95 (ADVOGADO), ELVIS RIGODANZO - CPF: 610.905.140-34 (ADVOGADO), EZIQUIELA WINDBERG - CPF: 000.479.240-80 (ADVOGADO), KAIO LINCOLN SOUZA CAVALCANTE - CPF: 059.896.785-09 (ADVOGADO), IREMAR DA FONSECA RAMPAZZO - CPF: 019.106.379-71 (EMBARGADO), SEBASTIAO LAZARO RAMPAZZO - CPF: 281.218.309-82 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA RAMPAZZO - CPF: 019.125.329-48 (EMBARGADO), JOAO CARLOS RAMPAZZO - CPF: 281.218.999-15 (EMBARGADO), MARLI CORDEIRO RAMPAZZO - CPF: 019.132.649-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE ADJUDICAÇÃO C/C DIREITO DE PREFERÊNCIA E LUCROS CESSANTES –DEVER DE INTIMAÇÃO DOS LEGITIMADOS AO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA ADJUDICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL NO CPC COM ESSA EXIGÊNCIA
-
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

– NÃO CONFIGURAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
-

RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no aresto nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargado para reformar a sentença e anular a adjudicação do imóvel rural matriculado sob o no 6.839 no CRI de Primavera do Leste promovido na Execução de Titulo Extrajudicial no
4715-21.2005.811.0037.

O embargante diz que embora o acórdão tenha reconhecido o direito de preferência dele, negou provimento o seu pedido por inexistir dispositivo legal que imponha o dever da intimação prévia dos familiares do dono do imóvel antes de ser possibilitada a adjudicação.

Anota que houve omissão em reconhecer o seu direito de pleitear a preferência nessa aquisição em Ação própria, e mais, que a questão não foi debatida pela ótica constitucional do acesso à justiça.

Argui que
se o direito de preferência não impõe a necessidade de prévia intimação do legitimado - como afirmado na decisão – e o mesmo também não pode exercê-lo por meio de ação própria, de que maneira seria a garantia instituída por lei efetivada? Não se pode compreender. O próprio acórdão publicado não reserva uma única linha sequer para afirmar com a segurança necessária por quais fundamentos jurídicos o titular de um direito violado não poderia recorrer ao judiciário para reivindicar a tutela jurisdicional sobre tal direito, tampouco como teria sido possível chegar a essa conclusão.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Ficou explícito no acórdão que
Segundo o §1o do art. 876, requerida a adjudicação o executado deverá ser intimado desse pedido. Já os §§4o e 5o estabelecem que se o valor do crédito for inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença ou caso seja superior, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente e que esse direito (adjudicação) pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.

No entanto, a legislação não prevê a obrigatoriedade de intimação dos potenciais legitimados ao direito de preferência na adjudicação, por conseguinte, não há falar em anulação do ato por ausência de cientificação do ora embargante.

Anotou-se ainda esclarecedora lição do doutrinador Daniel Amorim A, Neves sobre o tema, ao pontuar que
interessante questão que pode ser levantada diz respeito à manifestação desses legitimados que não são parte na execução, em especial o cônjuge, ascendente e descendente, já que tanto o credor hipotecário como o credor concorrente que tenham penhorado o mesmo bem serão cientificados do processo executivo, intervindo neste de forma atípica, se assim desejarem.
Já os familiares do executado não são parte nem serão cientificados a respeito da execução, de modo que, sendo o pedido de adjudicação feito por esses sujeitos, será por meio de uma intervenção voluntária atípica, considerando que ingressarão no processo de execução já pedindo a adjudicação do bem
.

Ao contrário do que compreendeu o embargante, o aresto não indicou que o suposto direito de preferência não poderia ser buscado por Ação própria do legitimado; a sentença de improcedência foi mantida porque a adjudicação realizada na Execução não era anulável sob o fundamento de ausência de intimação do embargante.

No mais, bastaria a ele peticionar na própria Execução buscando o interesse na adjudicação do bem, no entanto, a postulação somente foi realizada nesta lide e depois de adjudicado o imóvel em favor da embargada, quando esta já era considerada perfeita e acabada, e repisa-se, sem a nulidade buscada pelo ora embargante.

Diante disso, é flagrante o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

É pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022